Tribunal: TJMT
Processo: 1047953-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047953-54.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALLYNE OLIVEIRA DE LIMA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. NULIDADE CONTRATUAL E RECOLHIMENTO DE FGTS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso e de pagamento do FGTS atualizado. A recorrente, professora da rede pública estadual, exerceu atividades em regime de contrato temporário entre os anos de 2018 a 2023, pleiteando a nulidade dos contratos por alegada renovação sucessiva e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal no pleito relativo ao pagamento de adicional de férias e FGTS sobre o período de 2012 a 2017; e (ii) determinar se a sucessiva renovação dos contratos temporários desvirtua o caráter excepcional, ensejando o recolhimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inovação recursal é inadmissível, dado que a parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
Os contratos temporários firmados entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso foram celebrados e prorrogados dentro dos prazos previstos pela legislação estadual aplicável, inexistindo renovação sucessiva e ininterrupta que descaracterize o caráter temporário da contratação.
De acordo com o Tema 551 do STF, o recolhimento do FGTS é devido apenas em situações de desvirtuamento da contratação temporária, o que não ocorre no presente caso, já que não foi demonstrada continuidade ilegal ou extrapolação dos prazos legais de contratação.
O contrato respeitou o prazo máximo permitido pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, não havendo fundamento para a declaração de nulidade ou recolhimento do FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação recursal que amplia o pedido original, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. 2. A contratação temporária no âmbito da Administração Pública, realizada dentro dos prazos legais, não enseja o recolhimento de FGTS, salvo comprovada continuidade ilícita ou renovação sucessiva que desvirtue o caráter excepcional da contratação”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 2o, IV, e art. 11, §2o; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Tema 551, Sessão Virtual, j. 15-21.5.2020; TJ/MT, N.U 1003114-39.2022.8.11.0013, Turma Recursal Cível, j. 24/04/2023; TJ/MT, N.U 1006613-27.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047953-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLYNE OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 944.812.701-44 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO EM PARTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024